Tribunal: TJMT
Processo: 1001888-50.2020.8.11.0051
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001888-50.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Divulgação de cena de estupro, sexo ou pornografia]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCIO GUIA DE SIQUEIRA - CPF: 056.678.461-01 (APELANTE), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), DELEGACIA DE POLÍCIA DE CAMPO VERDE (ASSISTENTE), DELEGACIA DE POLÍCIA DE CAMPO VERDE (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROZIELI JESUS DA SILVA - CPF: 046.195.971-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – OFERECIMENTO/DIVULGAÇÃO DE CENA DE NUDEZ MAJORADO [PRATICADO
POR AGENTE QUE MANTÉM OU TENHA MANTIDO RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO COM A VÍTIMA OU COM O FIM DE VINGANÇA OU HUMILHAÇÃO]
E AMEAÇA

EM CONTINUIDADE DELITIVA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - MOTIVOS DA AMEAÇA E CIRCUNSTÂNCIAS DO OFERECIMENTO/DIVULGAÇÃO DE CENA DE NUDEZ NEGATIVADOS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA, DEVERIA SER APLICADA A FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) QUANTO AO AUMENTO PREVISTO NO § 1º DO ART. 218-C DO CP - REDUÇÃO DAS PENAS - OFERECIMENTO/DIVULGAÇÃO DE CENA DE NUDEZ - CIRCUNSTÂNCIAS FORAM DEPRECIADAS MEDIANTE FATOS CONCRETOS - CONSIDERAÇÃO DOS MOTIVOS DO CRIME CARACTERIZARIA
BIS IN IDEM
– FRAÇÃO 1/6 (UM SEXTO) - MAJORANTE - PATAMAR MÁXIMO DE AUMENTO 2/3 (DOIS TERÇOS) -

MANTIDO

- AMEAÇA - MOTIVOS DO CRIME - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PRESERVADOS - CONTINUIDADE DELITIVA - JULGADOS STJ E TJMG - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA DO OFERECIMENTO/DIVULGAÇÃO DE CENA DE NUDEZ.

Se depreciadas mediante fatos concretos, as circunstâncias do oferecimento/divulgação de cena de nudez permitem a elevação da pena-base (TJMG, AP NU 10707190038471001).

Caso os fundamentos utilizados para negativar os motivos sejam inerentes à majorante [agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima ou com o fim de vingança ou humilhação], seu reconhecimento caracterizaria
bis in idem
(TJMG, AP NU 1.0000.23.026970-6/001).

O c. STJ entende razoável e proporcional a exasperação da pena em 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa (AgRg no AREsp n. 1.927.940/SP).

“Eleva-se o patamar de aumento para o máximo quando a conduta do acusado exaure todas as circunstâncias previstas na causa de aumento - Recurso ministerial parcialmente provido, recurso defensivo improvido”
(TJMG, AP NU 10707190038471001).

A negativação dos motivos do crime de ameaça, se fundamentada em fato concreto, autoriza a elevação da pena-base (STJ, AgRg no AREsp nº 2295458/SC; AgRg no AREsp nº 1441372).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que
“o critério de majoração [...] é proporcional ao número de infrações cometidas”
, aplicando-se o patamar
“de 1/6 pela prática de 2 infrações”
(AgRg no AREsp 2035357/TO; REsp 2029482/RJ).

Recurso provido parcialmente

para readequar a pena do oferecimento/divulgação de cena de nudez [2º FATO] a 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mantida a pena das ameaças [1º e 3º FATO] em 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001888-50.2020.8.11.0051 - COMARCA
DE CAMPO VERDE

APELANTE(S):
MARCIO GUIA DE SIQUEIRA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por MARCIO GUIA DE SIQUEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Campo Verde, nos autos de ação penal (PJe NU 1001888-50.2020.8.11.0051), que o condenou por oferecimento/divulgação de cena de nudez majorado [praticado
por agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima ou com o fim de vingança ou humilhação]
e ameaça, em continuidade delitiva [1º e 3º FATOS], a 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto - art. 218-C, § 1º, e art. 147 c/c art. 71, todos do CP, com as implicações da Lei nº 11.340/06 - (ID 183259837).

O apelante sustenta que: 1) os motivos da ameaça e as circunstâncias do oferecimento e divulgação de cena de sexo e nudez foram negativados mediante fundamentação inidônea; 2) a fundamentação utilizada para escolha do patamar de 2/3 (dois terços), pela incidência da majorante do cometimento do delito por agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima ou com o fim de vingança ou humilhação, seria inidônea.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas (ID 183259864).

Prequestiona o
“art. 315, § 2º CPP c/c art. 11 e art. 489, § 1º CPC c/c art. 93, X da CF/88”
(ID 183259864).

A i. PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO VERDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 183259866).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelações Criminais - Ameaça e divulgação de cena de sexo [art. 147, caput, (por duas vezes) e art. 218-C, caput e §1º, ambos do Código Penal] - sentença condenatória - irresignação defensiva - 1. Requestada redução das censuras basilares de ambos os delitos - inadmissibilidade - circunstâncias judiciais, em parte, desfavoráveis ao apelante - exasperação fundamentada - 2. Almejada redução da causa de aumento prevista no §1º do art. 218-C, do CP, em seu patamar mínimo - inviabilidade - exasperação devidamente fundamentada - réu que mantinha relação de intimidade/afetividade com a vítima e praticou o delito com o fim de vingança e humilhação - 3. Pleiteado direito de recorrer da sentença condenatória em liberdade - ausência de interesse recursal - benesse já concedida na sentença - Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 194994155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia:

“[...]PRIMEIRO FATO - (AMEAÇA) - Consta do incluso inquérito policial que no dia 05/05/20, entre 07h40 e 08h28, em local não apurado (ambiente virtual), o denunciado, prevalecendo-se das relações domésticas, ameaçou sua ex-companheira, a ofendida Rozieli Jesus da Silva, por escrito, de causar-lhe mal injusto e grave, consistente em divulgar, sem seu consentimento, cena de sexo e nudez.

SEGUNDO FATO - (OFERECIMENTO DE CENA DE SEXO E NUDEZ) - Consta dos autos, ainda, que em data não informada nos autos, porém, entre o dia 05/05/20 e o dia 20/05/20, por volta de 15h, em local não apurado (ambiente virtual), o denunciado, prevalecendo-se das relações domésticas, ofereceu, em rede social, fotografias e vídeos contendo cena de sexo e nudez, sem o consentimento da ofendida Rozieli Jesus da Silva, com quem conviveu maritalmente, com o fim de vingança e humilhação.

TERCEIRO FATO - (AMEAÇA) - Consta dos autos, outrossim, que em data não informada nos autos, porém, entre o dia 05/05/20 e o dia 20/05/20, por volta de 16h, em local não apurado (ambiente virtual), o denunciado, prevalecendo-se das relações domésticas, ameaçou sua ex companheira, a ofendida Rozieli Jesus da Silva, por escrito, de causar-lhe mal injusto e grave, consistente em matá-la. [...]

Ante o exposto, denuncio MÁRCIO GUIA DE SIQUEIRA: 1) pelo primeiro fato, como incurso no artigo 147, do Código Penal, com incidência da Lei n.º 11.340/06;

2) pelo segundo fato, como incurso no artigo 218-C, § 1º (relação íntima de afeto, com o fim de vingança e humilhação), do Código Penal, com incidência da Lei n.º 11.340/06;

3) pelo terceiro fato, como incurso no artigo 147, do Código Penal, com incidência da Lei n.º 11.340/06. [...].”
(Arivaldo Guimarães da Costa Junior, promotor de Justiça - ID 183259785)

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] Ex positis, julgo totalmente procedente a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o Acusado MÁRCIO GUIA DE SIQUEIRA, devidamente qualificado nos autos, pela prática do delito capitulado no artigo 147 do por duas vezes, c.c. artigo 218-C, § 1º, ambos do Código Penal, com incidência da Lei n.º 11.340/06. [...]

- Crime de ameaça: Primeiro Fato: [...]

1ª fase - Pena Base:

No que se refere à culpabilidade, que é o grau de reprovabilidade da conduta do agente, está é inerente ao tipo penal. Os antecedentes do Acusado lhe são favoráveis. Os demais processos envolvendo o réu, pendentes de condenação transitada em julgado, não podem ser levados em consideração para fins de maus antecedentes em razão do princípio do estado de inocência. A conduta social, que deve ser entendida como o comportamento do agente no meio social, familiar e profissional, não lhe prejudica. Não constam nos autos elementos e provas para analisar a personalidade do agente. As circunstâncias não são desfavoráveis. Os motivos do crime lhe afeta. O acusado ameaçou a vítima em razão de não aceitar o término do relacionamento, e por ciúmes, o que se mostra um comportamento possessivo e motivo torpe para a prática do crime. O fato praticado não causou consequências. No que se refere ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a prática do crime.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

2ª fase - Pena Provisória:

Passando à segunda fase da aplicação da pena, vejo inaplicável qualquer circunstância agravante ou atenuante, pelo que mantenho a pena provisória em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

3ª fase - Pena Definitiva:

Assim, à míngua de causas de aumento ou diminuição, após considerar todas as circunstâncias cabíveis, fixo a pena definitiva em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

- Crime de ameaça: Terceiro Fato: [...]

1ª fase - Pena Base:

No que se refere à culpabilidade, que é o grau de reprovabilidade da conduta do agente, está é inerente ao tipo penal. Os antecedentes do Acusado lhe são favoráveis. A conduta social, que deve ser entendida como o comportamento do agente no meio social, familiar e profissional, não lhe prejudica. Os demais processos envolvendo o réu, pendentes de condenação transitada em julgado, não podem ser levados em consideração para fins de maus antecedentes em razão do princípio do estado de inocência. Não constam nos autos elementos e provas para analisar a personalidade do agente. As circunstâncias não são desfavoráveis. Os motivos do crime lhe afeta. O acusado ameaçou a vítima em razão de não aceitar o término do relacionamento, e por ciúmes, o que mostra-se um comportamento possessivo e motivo torpe para a prática do crime. O fato praticado não causou consequências. No que se refere ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a prática do crime.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

2ª fase - Pena Provisória:

Passando à segunda fase da aplicação da pena, vejo inaplicável qualquer circunstância agravante ou atenuante, pelo que mantenho a pena provisória em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

3ª fase - Pena Definitiva:

Assim, à míngua de causas de aumento ou diminuição, após considerar todas as circunstâncias cabíveis, fixo a pena definitiva em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Do Concurso dos Crimes: [...]

Assim, uma vez verificada a coincidência de lugar, tempo e modo de execução entre os delitos, impõe-se a aplicação da regra encartada no art. 71, caput, CP.

Tendo em vista que o réu praticou 02 delitos contra a mesma vítima, nas mesmas condições de tempo, lugar e utilizando da mesma maneira de execução, reconheço a continuidade delitiva e passo a dosar a pena como se um só crime fosse, tomando a pena mais grave - 01 (um) mês e 05 (dias) de detenção. Assim, elevo a pena na 1/6 (um sexto), atingindo a pena privativa de liberdade o montante de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

Pena final decorrente da continuidade delitiva: Torno definitiva a pena privativa de liberdade de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção. [...]

FIXO o regime inicial para cumprimento de pena o ABERTO, nos termos do art. 33, §2°, ‘c’, do Código Penal. [...]

- Artigo 218-C, do Código Penal: [...]

1ª fase - Pena Base:

No que se refere à culpabilidade, que é o grau de reprovabilidade da conduta do agente, está é inerente ao tipo penal. Os antecedentes do Acusado lhe são favoráveis. Os demais processos envolvendo o réu, pendentes de condenação transitada em julgado, não podem ser levados em consideração para fins de maus antecedentes em razão do princípio do estado de inocência. A conduta social, que deve ser entendida como o comportamento do agente no meio social, familiar e profissional, não lhe prejudica. Não constam nos autos elementos e provas para analisar a personalidade do agente. As circunstâncias são desfavoráveis. O acusado não só divulgou as fotos da vítima, mas também, criou páginas ‘fakes’ com alusões a vítima ser ‘Fotos e vídeos de Rozieli Silva fodendo bem gostoso só chamar no messenger’. Fatos estes que causou repulsa e vergonha na vítima, por ter sido publicados nas redes sociais, levando, inclusive, a abandonar o emprego. Os motivos do crime lhe afeta. O acusado ameaçou a vítima em razão de não aceitar o término do relacionamento, e por ciúmes, o que se mostra um comportamento possessivo e motivo torpe para a prática do crime. O fato praticado não causou consequências. No que se refere ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a prática do crime.

Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

2ª fase - Pena Provisória:

Passando à segunda fase da aplicação da pena, vejo inaplicável qualquer circunstância agravante ou atenuante, pelo que mantenho a pena provisória em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

3ª fase - Pena Definitiva:

Inexiste causa de diminuição de pena. Incide a causa de aumento do §1º, do artigo 218-C, do Código Penal. No caso, como o réu tinha relação íntima com a vítima, sendo casado por mais de 04 anos e praticou crime por vingança (em razão do término e diante na negativa da ofendida em reatar o relacionamento), e com a finalidade de humilhá-la, mostra-se necessário a incidência do patamar máximo de aumento (2/3 um terço). Assim, fixo a pena definitiva em 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão. [...]

FIXO o regime inicial para cumprimento de pena o ABERTO, nos termos do art. 33, §2°, ‘c’, do Código Penal. [...]

Concedo o direito de apelar em liberdade, salvo se estiver preso por outro motivo
[...].”
(Caroline Schneider Guanaes Simões, juíza de Direito - ID 183259837)

Pois bem.

Do oferecimento e divulgação de cena de sexo e nudez (2º fato) - art. 218-C, § 1º, do CP:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, ante a negativação das circunstâncias e dos motivos do crime.

A motivação adotada para depreciar as circunstâncias do crime [
“não só divulgou as fotos da vítima, mas também criou páginas ‘fakes’ com alusões a vítima ser ‘Fotos e vídeos de Rozieli Silva fodendo bem gostoso só chamar no messenger’. Fatos estes que causou repulsa e vergonha na vítima, por ter sido publicados nas redes sociais, levando, inclusive, a abandonar o emprego”
] afigura-se idônea para a elevação da pena-base (TJMG, AP NU 10707190038471001 - Relatora: Des.(a) Âmalin Aziz Sant'ana - 29.4.2020)

Os fundamentos utilizados para negativar os motivos [
“não aceitar o término do relacionamento”
e
“por ciúmes”
] são inerentes à majorante [
agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima ou com o fim de vingança ou humilhação]
e seu reconhecimento caracterizaria
bis in idem
(TJMG, AP NU 1.0000.23.026970-6/001 - Relatora: Des.(a) Maria Luíza de Marilac - 18.5.2023).

Conservada a avaliação negativa das circunstâncias e afastados os motivos do crime, mantém-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) utilizada pelo juiz da causa, consoante orientação do c. STJ (AgRg no AREsp n. 1.927.940/SP - Relator: Min. Olindo Menezes [Desembargador Convocado do TRF 1ª Região] - 20.6.2022).

Assim sendo, readéqua-se a pena-base para 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Na segunda fase, não existem agravantes ou atenuantes, razão pela qual transforma-se a pena-base -
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
- em provisória.

Na terceira fase não existe causa de diminuição de pena.

A juíza da causa adotou a fração máxima - 2/3 (dois terços) - em relação à causa de aumento [
agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima ou com o fim de vingança ou humilhação]
por entender que o apelante
“tinha relação íntima com a vítima, sendo casado por mais de 04 anos e praticou crime por vingança (em razão do término e diante na negativa da ofendida em reatar o relacionamento), e com a finalidade de humilhá-la”
.

Como bem pontuado pela i Procuradoria de justiça Criminal, o apelante
“preencheu todas as situações previstas na referida regra – presença de relação íntima e motivação assentada em vingança ou humilhação – de modo que a causa de aumento deve ser aplicada em seu grau máximo
” (Élio Américo, procurador de Justiça - ID 194994155).

Em situação semelhante, o e, TJMG assim decidiu:

“Eleva-se o patamar de aumento para o máximo quando a conduta do acusado exaure todas as circunstâncias previstas na causa de aumento - Recurso ministerial parcialmente provido, recurso defensivo improvido.”
(TJMG, AP NU 10707190038471001 - Relatora: Des(a). Âmalin Aziz Sant'ana - 29.4.2020)

Nesse quadro, impõe-se manter a fração de 2/3 (dois terços) pela incidência da majorante -
agente que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima ou com o fim de vingança ou humilhação - (CP,
art. 218-C, § 1º).

Consequentemente, torna-se definitiva a pena do oferecimento/divulgação de cena de nudez em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, sem substituição por restritivas de direitos (CP, art. 44, III).

Das ameaças [1º e 3º FATOS] - art. 147 do CP:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, sopesada a depreciação dos motivos do crime.

A negativação dos motivos do crime está fundamentada em elementos concretos [apelante
“não aceitar o término do relacionamento”,

“ciúmes”
e
“comportamento possessivo”
], os quais podem ser extraídos das declarações da vítima [Rozieli Jesus da Silva], nas fases policial e judicial, das mensagens e dos comentários feitos pelo apelante na rede social “Facebook”, de modo a autorizar a elevação da pena-base (STJ, AgRg no AREsp nº 2295458/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 12.5.2023; AgRg no AREsp nº 1441372 - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 27.5.2019)

Consequentemente, preserva-se a pena-base em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

Na segunda fase, por inexistirem agravantes ou atenuantes, mantém-se a pena provisória em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

Na terceira fase, conserva-se a pena em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, pois inexistentes causas de aumento ou diminuição.

No tocante à continuidade delitiva, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que
“o critério de majoração [...] é proporcional ao número de infrações cometidas”
, aplicando-se o patamar
“de 1/6 pela prática de 2 infrações”
(AgRg no AREsp 2035357/TO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 31.3.2022; REsp 2029482/RJ - Relatora: Min.ª Laurita Vaz - 20.10.2023).

Na hipótese de 2 (duas) ameaças [1º e 3º FATOS], a fração de 1/6 (um sexto) sobre a maior pena aplicada de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção afigura-se idônea.

Desse modo, a pena das ameaças deve ser mantida em 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, sem substituição por restritivas de direitos
(CP, art. 44, III).

No que tange ao regime prisional, a pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão - 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção - justifica o aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’).

Quanto ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena do oferecimento/divulgação de cena de nudez [2º FATO] a
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mantida a pena das ameaças [1º e 3º FATO] em 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024